Tribunal: TJPA
Processo: 0136778-87.2015.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2020-12-02

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE EXTORSÃO (ART. 158 DO CPB) ? PRELIMINAR: RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Quanto a preliminar arguida de responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.MERITO: ABSOLVIÇAO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIENCIA PROBATORIA ? IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova, notadamente declarações da vítima e testemunha, afirmam que o acusado constrangia e ameaça a vítima para obter vantagem indevida, a qual realizou diversos empréstimos consignados para o acusado. Assim os fatos amoldam-se ao crime de extorsão, estando a conduta do acusado tipificada no art. 158 do CPB e pelos mesmos subsídios probatórios acima referidos, não há que se falar em insuficiência probatória, se devidamente demonstrada a empreitada delituosa praticada pelo acusado.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO E AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO ? IMPOSSIBILIDADE. 3. Devidamente valoradas na sentença a como desfavoráveis a culpabilidade e consequências, pena base aplicada dentro dos parâmetros legais e proporcional ao delito, 5 (cinco) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, próximo do mínimo legal, não havendo que se falar em reforma.Ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição de pena. O magistrado majorou a pena pelo crime continuado. Não há que se falar em afastamento do crime continuado, o qual se aplica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, por certa continuidade no tempo, o que se verifica no caso, em que o apelante praticou diversos delitos de extorsão contra a vítima, razão pela qual mantenho a aplicação do crime continuado e o patamar máximo (2/3), por ser condizente aos fatos, restando, assim, a pena fixada definitivamente em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE XINGUARA
APELANTE: EDUARDO FERNANDES DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0136778-87.2015.8.14.0065

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE EXTORSÃO (ART. 158 DO CPB) - PRELIMINAR: RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Quanto a preliminar arguida de responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

MERITO: ABSOLVIÇAO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova, notadamente declarações da vítima e testemunha, afirmam que o acusado constrangia e ameaça a vítima para obter vantagem indevida, a qual realizou diversos empréstimos consignados para o acusado. Assim os fatos amoldam-se ao crime de extorsão, estando a conduta do acusado tipificada no art. 158 do CPB e pelos mesmos subsídios probatórios acima referidos, não há que se falar em insuficiência probatória, se devidamente demonstrada a empreitada delituosa praticada pelo acusado.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO E AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO - IMPOSSIBILIDADE. 3. Devidamente valoradas na sentença a como desfavoráveis a culpabilidade e consequências, pena base aplicada dentro dos parâmetros legais e proporcional ao delito, 5 (cinco) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, próximo do mínimo legal, não havendo que se falar em reforma.

Ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição de pena. O magistrado majorou a pena pelo crime continuado. Não há que se falar em afastamento do crime continuado, o qual se aplica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, por certa continuidade no tempo, o que se verifica no caso, em que o apelante praticou diversos delitos de extorsão contra a vítima, razão pela qual mantenho a aplicação do crime continuado e o patamar máximo (2/3), por ser condizente aos fatos, restando, assim, a pena fixada definitivamente em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE XINGUARA
APELANTE: EDUARDO FERNANDES DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0136778-87.2015.8.14.0065
R e l a t ó r i o

EDUARDO FERNANDES DE SOUSA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Xinguara que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
158,
caput
c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei 11.340/06.

Relata a denuncia que em janeiro de 2015 o acusado, no intuito de obter vantagem financeira, ameaçou, por palavras e gestos, de causar mal injusto e grave às vítimas, a Sra. Margarida Fernandes Sobrinho e o Sr. Geraldo Fernandes da Silva, avó e tio do acusado, respectivamente, e que nessa época, constrangeu sua avó, mediante violência e grave ameaça a fazer empréstimos financeiros, no intuito de obter para si indevida vantagem econômica.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Eduardo Fernandes de Sousa a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 158,
caput
c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei 11.340/06, a ser cumprida no regime semiaberto, pela detração da pena e o absolveu da prática do crime de ameaça (art. 147 do CPB).

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e no mérito por sua absolvição pela atipicidade da conduta ou insuficiência probatória e, alternativamente, a reforma da pena base ao mínimo legal e afastamento do crime continuado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Quanto a preliminar arguida de responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

No mérito, quanto ao entendimento da defesa de atipicidade da conduta, vê se que, o delito de extorsão caracteriza-se no ato de
constranger alguém
, mediante
violência ou grave ameaça
, no
intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica
, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

In casu
, os elementos de prova, notadamente as declarações da vítima, que possuem relevante valor probatório, demonstram que o acusado constrangeu a vítima, sob ameaça, na finalidade de obter p si, indevidamente, vantagem econômica.

A vítima, tanto em sede policial como em juízo, afirmou que realizou diversos empréstimos consignados para seu neto, ora acusado, e que as parcelas são descontadas de sua aposentadoria, e que após não conseguir mais realizar os empréstimos, começou a pedir dinheiro emprestado para amigos para repassar para o acusado, pois o mesmo lhe ameaçava dizendo que caso não lhe passasse o dinheiro faria mal a ela e seus filhos e que chegou a pedir dinheiro para 18 pessoas diferentes. Disse ainda que resolveu denuncia-lo pois o acusado ameaçou de incendiar a caminhonete do filho da declarante, o Sr. Geraldo Fernandes da Silva.

O Sr. Geraldo Fernandes da Silva, corrobora as declarações da vítima e afirma que o acusado a ameaçava para obter dinheiro, constrangendo-a por diversas vezes e que por último ameaçou incendiar o carro do declarante para que a vítima lhe passasse dinheiro.

Assim os fatos amoldam-se ao crime de extorsão, estando a conduta do acusado tipificada no art. 158 do CPB. Ademais, pelos mesmos subsídios probatórios acima referidos, não há que se falar em insuficiência probatória, se devidamente demonstrada a empreitada delituosa praticada pelo acusado.

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal e afastamento do crime continuado.

O juízo, na dosimetria de pena, valorou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e consequências e aplicou, dentro dos parâmetros legais e proporcional ao delito, pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, próximo do mínimo legal, não havendo que se falar em reforma.

Ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição de pena. O magistrado majorou a pena pelo crime continuado. Não há que se falar em afastamento do crime continuado, o qual se aplica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, por certa continuidade no tempo, o que se verifica no caso, em que o apelante praticou diversos delitos de extorsão contra a vítima, razão pela qual mantenho a aplicação do crime continuado e o patamar máximo (2/3), por ser condizente aos fatos, restando, assim, a pena fixada definitivamente em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA